Tribunal: TJMT
Processo: 1026234-78.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026234-78.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSENI EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 631.570.981-87 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA. PROMOVENTE ARGUMENTA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE DE VALORES E DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou argumentos capazes de refutar a totalidade dos documentos probatórios juntados pela instituição bancária reclamada/recorrida, os quais demonstram a contratação de cartão consignado e solicitação de saque (“empréstimo”) dos valores depositados na conta do autor da ação.

Comprovada ainda, a utilização do cartão de crédito consignado com os respectivos descontos da reserva da margem consignável em folha.

Ausência de conduta ilícita pelo Recorrido.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSENI EVANGELISTA DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos, que julgou totalmente improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a Recorrente alega a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau, uma vez que jamais utilizou o suposto cartão de crédito e que não fora apresentado pelo Recorrido, o suposto contrato de cartão de crédito consignado a informar o número de parcelas a ser descontadas e o prazo para pagamento e nem comprova o recebimento do mencionado cartão.

Afirma ainda que, jamais foi informada que a contratação do referido empréstimo consignado estava atrelado ao cartão de crédito, como também jamais teve conhecimento dos referidos depósitos alegados pela parte ré e não reconhece o áudio juntado pela Recorrida aos autos.

Assim, requer a reforma da sentença para condenar a instituição bancária a ressarcir a Recorrente em dobro pelos valores cobrados indevidamente, cessando tais cobranças em seu contracheque e a indenização por danos morais no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida apresentou contrarrazões nas quais suscita, preliminarmente, a ocorrência de decadência ou prescrição. No mérito, rechaça os argumentos trazidos pelo Recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto
a preliminar suscitada, eis que,
até a distribuição da ação os descontos do objeto da contratação ainda estavam sendo efetuados. Além disso, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo vez que as reservas de margem consignáveis são descontadas todo mês, afastada está a fundamentação pela decadência.

Ressai dos autos que a Recorrente ajuizou ação de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais em desfavor do BANCO BMG S.A., alegando ter pactuado empréstimo consignado com esse na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que diante disso, a partir do mês de agosto de 2014, o banco passou a realizar os descontos das parcelas diretamente no seu contracheque, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Infere que, posterior a quitação de 83 (oitenta e três) parcelas, obteve informação da instituição financeira que não se tratava empréstimo, mas sim, de um cartão de crédito com limite de compra, e que a parte requerente estava efetuando somente o pagamento do mínimo da fatura, motivo pelo qual a Reclamante postula a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, o banco afirma que a promovente realizou a contratação de um cartão de crédito consignado, tendo optado por realizar 08. (oito) saques, e que
tais saques se utilizaram do limite de saque pré-aprovado, modalidade esta permitida apenas em caso cartão de crédito consignado, visto que utiliza do limite do cartão para a realização de novos saques, contudo, utilizando apenas uma única averbação no benefício da parte autora e com descontos mínimos certos no valor de 5% por cento do benefício.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 171959903), sob os seguintes fundamentos.

“(...)
A relação jurídica havida entre as partes é fato incontroverso, pois não negada pela autora. Resta-nos, portanto, avaliar se houve indução da consumidora a erro ao tomar o valor em empréstimo.

Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Apesar das alegações da autora quanto às supostas irregularidades praticadas pelo Banco, certo é que a prova produzida demonstrou a efetiva ciência da consumidora, bem como a utilização do serviço bancário contratado para efetuar compras no comércio local, conforme revelam as faturas de Id. 70539672.

Portanto, ao contrário do alegado, não se mostraram presentes os indícios mínimos de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito questionado. O que se exige para a validade do negócio jurídico é que a pessoa possua capacidade civil e tenha compreensão da obrigação assumida.

Destarte, verificada a origem do desconto efetuado pelo Banco requerido, prevalece o princípio da obrigatoriedade dos contratos, devendo ser respeitados os termos acordados entre as partes.

Assim, se mostra como legítima a retenção de margem consignável, sobretudo, pela efetiva utilização do cartão pela consumidora para compras habituais.

Como consequência, fica afastada a argumentação da promovente de que não foi informada de forma precisa acerca da modalidade da contratação ocorrida, tampouco que os descontos efetuados em seus proventos não abateriam o saldo devedor.

Outrossim, ainda que se admita a relativização do princípio pacta sunt servanda, notadamente por normas de ordem pública e, por consequência, de caráter cogente, como as aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do contrato deve em regra prevalecer.

Portanto, não demonstrado ato ilícito por parte da instituição financeira, que apenas agiu em exercício regular de direito, ausente à obrigação de indenizar.”

Assim sendo, diante da sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem, a Reclamante apresentou a irresignação recursal ora analisada, a qual gira em torno de um argumento, qual seja, o objeto contratual estabelecido entre as partes, eis que segundo o recorrente procedeu com a contratação de empréstimo consignado e não contrato de cartão consignado.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, constata-se dos documentos aportados na peça de defesa (id. 171959875) que a Recorrente, mediante a contratação de cartão de crédito consignado, realizou 08 (oito) saques complementares na conta 5135.1015.8923.1495 no período de julho de 2014 a junho de 2019, equivalendo à somatória de R$ 4.337,72 (quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).

Dessa maneira, colaciono neste voto, a comprovação de um dos saques complementares da recorrente no cartão de crédito consignado cuja retenção da margem consignável fora descontada em folha (id.

171959875, p.13 e 69 e 171959867).

Nesse sentido, ainda que a Recorrente fundamente pela ilegitimidade do objeto da contratação, da documentação acostada ao processo, urge a legalidade da cobrança, uma vez que comprovado o recebimento dos saques complementares e ainda, a utilização do cartão de crédito, que por estar compreendido na modalidade consignado, possui margem consignável sujeita a retenção, sendo essa a descontada no holerite da servidora.

Por tais razões, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos utilizados pela Recorrente para fins de modificação do escorreito julgado monocrático, bem como infiro que a
recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023